Tribunal: STF
Processo: ARE 1180650
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.